Tribunal: TJDFT
Processo: 0754992-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. TEMA 1.069/STJ. PLANO DE SAÚDE. RISCO IMINENTE À VIDA OU INTEGRIDADE FÍSICA. AUSÊNCIA. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, em que pretende a imediata autorização e custeio integral de procedimentos cirúrgicos supostamente de natureza reparadora, indicados pela equipe médica após cirurgia bariátrica.
2. Fatos relevantes. (i) a parte autora, após perda ponderal significativa decorrente de procedimento bariátrico, pediu a autorização para realização de múltiplas cirurgias reparadoras, entretanto, obteve autorização parcial; (ii) o e. Juízo de origem negou a tutela antecipada por entender ausentes elementos suficientes a evidenciar urgência imediata ou risco iminente de agravamento clínico; (iii) sustenta a parte agravante que os procedimentos são necessários à continuidade do tratamento e que teria respaldo normativo e jurisprudencial (STJ, Tema n.o 1.069) para exigir a imediata cobertura; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a concessão da tutela de urgência, consubstanciada na determinação de imediata realização de cirurgia plástica reparadora (pós-cirurgia bariátrica).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. No caso concreto, conquanto não se desconsiderem os desdobramentos físicos e psicológicos que impactam a vida da grande maioria dos pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, a genérica menção às possíveis complicações inerentes ao quadro clínico da parte agravada, sem a específica e meticulosa indicação, de forma concreta, do iminente risco à vida e/ou à integridade física da paciente não se revela suficiente ao deferimento da tutela de urgência.
6. A pretensão, portanto, exige cognição exauriente para comprovação cabal da classificação como reparadora ou estética para fins de liberação dos procedimentos pelo plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 995 (parágrafo único), 1.019, incs. I e II; Lei n.o 9.656/98, art. 35-C; Lei no 14.454/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo n.o 1.069; TJDFT, Acórdão 1695578, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE 11/05/2023; Acórdão 1790944, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE 07/12/2023; Acórdão 1794150, Rel. Des. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE 14/12/2023; Acórdão 2013145, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 18/06/2025, DJe 2025; Acórdão 1984409, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, DJe 2025; Acórdão 2088818, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05/02/2026; TJDFT, Acórdão 2086815, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 12/02/2026.